Tribunal: STJ
Processo: 0209739-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009844 - SP (2025/0209739-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATEUS JOAO BISPO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em favor do recorrente, condenado a 4 anos de reclusão em
habeas corpus
regime inicial fechado, além de multa, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal.
2. O recorrente alega ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, argumentando que
o correto seria o regime inicial aberto, em razão do
de pena estabelecido, e que
quantum
a decisão carece de motivação idônea ao invocar a gravidade da infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado para
cumprimento de pena, com base na gravidade concreta do delito, é válida, mesmo
quando a pena aplicada é de quatro anos e o réu é primário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do STF permite a fixação de regime mais severo do que o
indicado pela quantidade de pena, desde que haja fundamentação idônea, como a
gravidade concreta do delito.
5. No caso, a decisão impugnada fundamentou a fixação do regime fechado na gravidade
concreta do delito, envolvendo violência física e ameaça contra mulher, o que constitui
motivação idônea.
6. Não há manifesta ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado no STJ de que não cabe habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, salvo em casos de teratologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA49389986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d3373717-b9ff-4165-b001-20670bcf206f

Tese de julgamento: "1. A fixação de regime inicial mais severo do que o indicado pela
quantidade de pena é válida quando há fundamentação idônea, como a gravidade
concreta do delito. 2. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de teratologia."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 59; CP, art. 157, caput.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
DJe 25.08.2020; STJ, HC 349091/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, HC 325493
/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49389986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d3373717-b9ff-4165-b001-20670bcf206f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009844 - SP (2025/0209739-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATEUS JOAO BISPO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em favor do recorrente, condenado a 4 anos de reclusão em
habeas corpus
regime inicial fechado, além de multa, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal.
2. O recorrente alega ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, argumentando que
o correto seria o regime inicial aberto, em razão do
de pena estabelecido, e que
quantum
a decisão carece de motivação idônea ao invocar a gravidade da infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado para
cumprimento de pena, com base na gravidade concreta do delito, é válida, mesmo
quando a pena aplicada é de quatro anos e o réu é primário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do STF permite a fixação de regime mais severo do que o
indicado pela quantidade de pena, desde que haja fundamentação idônea, como a
gravidade concreta do delito.
Documento eletrônico VDA49389988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:17
Código de Controle do Documento: 0b441f48-203f-4099-ae38-5feb4114711a

5. No caso, a decisão impugnada fundamentou a fixação do regime fechado na gravidade
concreta do delito, envolvendo violência física e ameaça contra mulher, o que constitui
motivação idônea.
6. Não há manifesta ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado no STJ de que não cabe habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, salvo em casos de teratologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime inicial mais severo do que o indicado pela
quantidade de pena é válida quando há fundamentação idônea, como a gravidade
concreta do delito. 2. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de teratologia."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 59; CP, art. 157, caput.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
DJe 25.08.2020; STJ, HC 349091/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, HC 325493
/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS JOAO BISPO DOS
SANTOS contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em seu favor (fls. 83-85), apontando como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Depreende-se dos autos que o paciente, ora recorrente, foi condenado a uma
pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado além de multa, como incurso no
art. 157,
, do Código Penal.
caput
No presente agravo o recorrente alega que não há óbice à apreciação do
mesmo, sendo possível a interposição do habeas corpus quando evidente o
constrangimento ilegal.
Ainda, diz que há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado de
cumprimento de pena, em razão do
de pena estabelecido, sendo o correto o
quantum
regime inicial aberto.
Documento eletrônico VDA49389988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:17
Código de Controle do Documento: 0b441f48-203f-4099-ae38-5feb4114711a

Ademais, sustenta que o argumento trazido pelo acórdão, para fixação do
regime fechado, externa manifesta ilegalidade, especialmente ao se invocar a gravidade
da infração, carecendo de motivação idônea.
Assim requer o provimento deste agravo para que seja concedida a ordem em
sua integralidade.
É o relatório.

VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no
ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Conforme mencionei em decisão monocrática, o voto condutor do acórdão
impugnado apresenta fundamentação concreta quanto ao regime inicial de cumprimento
da pena. Vejamos:
De outra parte, infere-se que a vítima foi categórica ao
afirmar ter sido agredida pelo apelante, que passou ao lado dela de
bicicleta, puxou com violência sua bolsa e, ainda, chutou-a, derrubando-
a ao chão, daí a violência, elementar do tipo, não se tratando de mero
“empurrão” ou de trombada empregada como artifício para distrair a
vítima e, de forma sorrateira, surrupiar seus pertences, como
despropositadamente sugeriu a Defensoria Pública.
[..]
ssim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a
autoria do roubo à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, cabendo destacar que a individualização da pena não contou
com impugnação específica da Defesa, mesmo porque a julgadora
singular fixou a sanção no mínimo legal de quatro (4) anos de reclusão,
mais dez (10) dias-multa, unidade no piso, desprezando quadro
desfavorável representado violência desnecessária e exacerbada contra a
vítima indefesa, peculiaridade apta a intensificar o temor ínsito ao
roubo, a par desnudar maior ousadia e periculosidade exigindo
acréscimo da basilar, vedada a revisão do julgado ante o silêncio da
Justiça Pública a respeito
De resto, estipulou-se o regime fechado para cumprimento
da corporal, único adequado ao roubo, mostrando-se a solução
indispensável à reprovação e prevenção do crime, notadamente em face
das circunstâncias negativas alhures reportadas (lamentavelmente
desprezada na fixação da basilar, sem impugnação da acusação)
Documento eletrônico VDA49389988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:17
Código de Controle do Documento: 0b441f48-203f-4099-ae38-5feb4114711a

também desvendando dolo exacerbado colidente com tratamento
carcerário menos severo (artigo 33, § 3o, do Código Penal), sem se
verificar afronta à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, que atormenta a população há muito,
sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo
próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para
subtrair objetos, com imposição de trauma à vítima quase sempre de
difícil ou até mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do julgador a
respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de fato
concreto facilmente constatado do quadro adverso acima descrito,
representando a concessão de regime mais brando solução responsável
por sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do
roubo entra em estado de pânico, permanecendo atormentada e reclusa
em casa por longo período, inclusive com drástica alteração do
cotidiano, além de comumente necessitar de acompanhamento
psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado
quando da imposição do regime prisional como forma de se impor
adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à indispensável
prevenção - situação que assume maior relevância diante de roubo
cometido mediante violência desnecessária e exagerada contra mulher
indefesa denotando covardia e premeditação, tudo a intensificar o temor
ínsito ao crime, com a correlata potencialização do trauma, detalhes
indicadores de proeminente culpabilidade). (fls. 31-34).

Nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, para a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena
aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados da Súmula no 440, do
Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas no 718 e no 719, do Supremo Tribunal
Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito.
A decisão fundamentou-se na gravidade concreta, em razão da violência
utilizada que exacerbou o tipo. Conclui-se, assim, que no caso em análise não há
manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.
A parte agravante não trouxe argumentos capazes de modificar o
entendimento exarado.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por estes e seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49389988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:17
Código de Controle do Documento: 0b441f48-203f-4099-ae38-5feb4114711a

Documento eletrônico VDA49389988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:17
Código de Controle do Documento: 0b441f48-203f-4099-ae38-5feb4114711a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0209739-9
HC 1.009.844 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15059356820258260228
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATEUS JOAO BISPO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATEUS JOAO BISPO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551548<14023092@
2025/0209739-9 - HC 1009844 Petição : 2025/0055217-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:37:24
Código de Controle do Documento: 8C685A33-C6F5-48B8-AB41-E6C9C19E439F